Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-43.2023.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços funerários. Falecimento do neto da autora. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na total improcedência. EXAME: Contrato com cláusula expressa de necessidade de comunicação imediata do óbito e ausência de cobertura para reembolso, exceto nos casos em que o óbito ou o sepultamento ocorra em local não

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços funerários. Falecimento do neto da autora. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na total improcedência. EXAME: Contrato com cláusula expressa de necessidade de comunicação imediata do óbito e ausência de cobertura para reembolso, exceto nos casos em que o óbito ou o sepultamento ocorra em local não abrangido pelos serviços da contratada. Ausência de abusividade no tocante. Falha na prestação dos serviços da ré não demonstrada. Aplicação do Princípio "pacta sunt servanda". Desfecho de improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da ré em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*